Tribunal: TCU
Processo: 003.192/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Amora Filmes Ltda. e de seus sócios-administradores, Rosana Oda e Raimundo Celio Guimaraes Cavalcante Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) por omissão no dever de prestar contas e não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados para o projeto de longa-metragem, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas de Amora Filmes Ltda., Rosana Oda e Raimundo Célio Guimarães Cavalcante Filho, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Ancine, nos termos dos arts. 19 e 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/6/2019 788.100,00 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 125.087,00 (cento e vinte e cinco mil e oitenta e sete reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. dar ciência à Ancine, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a ela cabe a aplicação de sanção contratual de 20%, respeitados o contraditório e a ampla defesa, valendo-se, se necessário for, da via judicial para proceder à cobrança mediante prévia inscrição em dívida ativa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, à Ancine e aos responsáveis o teor da presente deliberação.